Tribunal: TJPA
Processo: 0807399-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10675 - Quinto Constitucional
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807399-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIA CORDEIRO SCHNEIDER FERREIRA

REPRESENTANTE: MARCIA REGINA SCHNEIDER CORDEIRO

AGRAVADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE VISANDO
MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE — LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso dos autos,
a Agravante se encontra cursando o terceiro (3º) ano do Ensino Médio no Colégio Educacional Christo Rei, tendo participado de Processo Seletivo de Medicina 2020.2, o qual, culminou em sua aprovação.

2.

Em razão da matrícula exigir
apresentação de Certificado de Conclusão e do Histórico Escolar do Ensino Médio interpôs pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, no sentido de determinar sua imediata matrícula no curso em questão.

3.

Para se adentrar ao curso de ensino superior, não basta a aprovação em concurso vestibular, é indispensável que o candidato tenha concluído o ensino médio, conforme exigência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

4.

gravo de Instrumento conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0807399-85.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
J. C. S. F
., menor, representada por sua genitora
MÁRCIA REGINA SCHNEIDER CORDEIRO,
com esteio no art. 1.015 do CPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA

que, ao apreciar o pedido liminar requerido em caráter antecedente nº 0801766-55.2020.8.14.0045, em face da
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA

DA AMAZONIA S/A,
indeferiu o pedido de matricula da requerente em curso de nível superior.

Em síntese, consta dos autos que a adolescente aprovada em Processo Seletivo promovido pela requerida, obteve
classificação na 2ª

Chamada em vigésimo (20º) lugar do curso de medicina.

Ocorre que, a Requerente ainda está cursando o terceiro (3º) ano do Ensino Médio no Colégio Educacional Christo Rei, cuja previsão de término é dezembro de 2020, e em razão das exigências contidas no Edital nº. 13/2020 de 20 de maio de 2020 do Processo Seletivo de Medicina 2020.2, que a obriga a apresentar o Certificado de Conclusão e do Histórico Escolar do Ensino Médio (Edital item 7 – Efetivação do vínculo com FESAR (Matrícula), subitem 7.4), vem sendo impedida de realizar matricula no curso em questão.

Em vistas disso, requereu antecipação de tutela para determinar à Requerida que promova a matrícula da Requerente no curso de Medicina que fora aprovada, postergando-se a comprovação de conclusão do ensino médio, apenas ao final de 2020, quando a mesma terminará o 3º ano do ensino médio.

Face a decisão negativa, foi interposto o presente Agravo de Instrumento sustentando que a capacidade intelectual e acadêmica da aluna foi atendida mediante a aprovação em vestibular.

Afirma que a disposição do inciso II do artigo 44 da LDB, (lei 9.394/96) deve ser interpretada de forma ampliativa, para abranger não apenas aos que concluíram formalmente o ensino médio, mas também àqueles que se habilitam em exames, como o caso no ENEM.

Assevera ser dever do Estado a promoção da Educação e a garantia de acesso a níveis mais elevados de ensino, portanto, devendo lhe ser garantido o direito ao avanço nos estudos, sobretudo por ser a graduação a etapa mais qualificada do ensino.

Por fim, pugnou novamente, em antecipação de tutela recursal, a efetivação da matrícula da Agravante perante a Instituição Agravada (FESAR), postergando-se a comprovação de conclusão do ensino médio.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, neguei o pedido de antecipação de tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de ID. 4559846.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que indeferiu o pedido de matricula da requerente em curso de nível superior.

Pois bem.
A agravante se inscreveu no processo seletivo de medicina, realizado pela Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida – FESAR, regido pelo
Edital nº. 13/2020 de 20 de maio de 2020 do Processo Seletivo de Medicina 2020.2,
ciente de que não satisfazia as exigências legais para sua participação no certame e matrícula no curso universitário, caso obtivesse aprovação.

Para se adentrar ao ensino superior é indispensável que o pretendente tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:

[...] Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

II - educação superior.

[...]

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
;

Em decorrência, a apresentação de documentos que comprovam a conclusão do Ensino Médio é imprescindível para realização da matrícula no ensino superior.

Não obstante, o edital vinculativo foi claro ao dispor:

7.4 A não apresentação da prova de escolarização do Ensino Médio ou equivalente, tornará nula, para todos os efeitos, a classificação do candidato, independentemente dos resultados obtidos no Processo Seletivo.

[...]

7.7Somente será aceita a matrícula do candidato que efetivamente comprove ter concluído, de conformidade com a legislação vigente, especialmente a LDB (Lei n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996), o ensino médio ou equivalente, tornando-se nula de pleno direito a classificação daquele que não apresentar a devida prova de conclusão de escolaridade, no nível exigido por este Edital, no ato da matrícula.

É de comum sabença que o edital, em conformidade com a lei, a todos obriga:

[...] Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, MS 14686/DF,
relator
Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

Valido mencionar ainda
que, embora o inciso V, do artigo 208, da Constituição

Federal, tenha estipulado ao Estado o dever de assegurar, a todos os cidadãos, o

acesso aos mais elevados níveis de ensino, segundo as suas capacidades, o Legislador

Constituinte não pretendeu extinguir os critérios para a garantia desse

acesso.

Desta feita,
em que pese
o Estado deva promover as políticas públicas de educação, há requisitos para o ingresso no ensino superior que devem ser cumpridos, não cabendo ao Poder Judiciário, em respeito ao Princípio da Separação dos

Poderes, determinar o contrário.

Portanto, em que pese os argumentos dispendidos, não vislumbro fundamento legal para isentar a agravante do cumprimento das exigências para o acesso precoce ao ensino universitário, sem a conclusão do ensino médio regular.

Nesta esteira, segue o moderno entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE — LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL — EXIGÊNCIA.DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. Para se adentrar ao curso de ensino superior, não basta a aprovação em concurso vestibular, é indispensável que o candidato tenha concluído o ensino médio, conforme exigência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, pelo que a pretensão não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança. Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 10016549520198110021 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS NO CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA: IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSOLIDADO. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I Nos termos do disposto no art. 44, II, da Lei nº 9.394/96, os cursos de graduação em nível superior são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo, de modo que legítima a conduta de instituição de ensino superior em recusar a matrícula de aluno que ainda não concluiu o ensino médio. II A orientação jurisprudencial desta Corte sobre a matéria é firme no sentido de apenas ser possível a realização de matrícula de aluno que, embora não apresente certificado de conclusão de ensino médio no respectivo ato, o faz antes do início do período letivo do curso superior. II Em que pese a impetrante não tenha apresentado o diploma do ensino médio antes do início das aulas no curso superior, por motivo alheio à sua vontade (greve na instituição de ensino na qual cursaria o supletivo), é preciso registrar que, deferida a medida liminar em 28 de maio de 2018 (ID 42955547), iniciou a graduação, restando consolidada situação de fato que deve ser prestigiada. Precedentes. III Remessa oficial a que se nega provimento.

(TRF-1 - REOMS: 10056562620194013803, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 04/05/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 07/05/2020)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão
a quo
em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021